Tribunal: TJDFT
Processo: 0716761-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0716761-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: MS - Mandado de Segurança Impetrante: Guilherme Dionísio Araújo Impetrado: Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal. D e c i s ã o Trata-se de mandado de segurança, com requerimento liminar, impetrado por Guilherme Dionísio Araújo contra o ato atribuído ao Secretário de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal e ao Diretor do Instituto AOCP. Em sua causa de pedir afirma o impetrante, em breve síntese, que foi indevidamente eliminado do certame para o provimento do cargo de policial penal do Distrito Federal, de acordo com o edital normativo no 1/2022, na etapa de “sindicância da vida pregressa”, em virtude da existência de medidas protetivas de urgência deferidas em desfavor do candidato. Requer, assim, o deferimento da medida liminar para que seja determinada a suspensão dos efeitos do ato administrativo que determinou a sua eliminação na 4a etapa do certame, com o objetivo de que possa prosseguir nas fases subsequentes do concurso público. O autor está dispensado, momentaneamente, do recolhimento de valores alusivos às despesas processuais, pois requereu a gratuidade de justiça no presente caso. É a breve exposição. Decido. Defiro o requerimento de gratuidade de justiça, por estar devidamente comprovada a condição de hipossuficiência afirmada pelo impetrante. A tutela específica, possível no procedimento especial do mandamus, exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica dos impetrantes, ilegalmente ou com abuso de poder (art. 1o da Lei no 12.016/2009), por parte do Poder Público, seja por suas respectivas autoridades ou mesmo por indivíduos que exerçam funções delegadas, à luz da regra prevista no art. 7o, inc. III, da mesma lei. A eficácia dessa ação é, por regra, preponderantemente mandamental, uma vez que o pedido tem por finalidade a expedição de ordem (mandado) dirigido à autoridade impetrada, para que cessem ou sejam evitados os efeitos de determinado ato administrativo, ou, no caso de omissão, para que seja dada consecução ao ato administrativo vinculado que tutele a esfera jurídica do impetrante. Diante do requerimento liminar previsto no art. 7o, inc. III, da Lei no 12.016/2009, poderá haver a suspensão dos efeitos do ato administrativo impugnado à vista da relevância dos fundamentos da impetração e do risco da demora. Na presente hipótese a questão em análise diz respeito à possibilidade de eliminação do candidato em concurso público, na fase de investigação social, em virtude da existência de medida protetiva deferida em seu desfavor, que atualmente está revogada. No âmbito normativo do Distrito Federal, a Lei no 4.949/2012 prevê as seguintes regras a respeito da cognominada etapa de sindicância da “vida pregressa” em concursos públicos: “Art. 65. A pesquisa e a busca de dados sobre a conduta social e ética de vida pregressa do candidato só podem ser usadas como instrumento de avaliação em concurso público quando a lei assim o determinar. § 1o Os critérios para a pesquisa e a busca de dados de que trata este artigo são os fixados no edital normativo do concurso público, vedados os de natureza subjetiva. § 2o A habilitação ou a inabilitação decorrentes de pesquisa e busca de dados é necessariamente fundamentada. § 3o Ao candidato inabilitado é assegurada a interposição de recurso. § 4o É vedado o aproveitamento de pesquisa e busca de dados feitas em outro concurso público”. (Ressalvam-se os grifos) As normas em destaque harmonizam-se com o dever de motivação concernente aos atos praticados pelo poder público e também com a “presunção de inocência”, que deve ser observada no exercício da função administrativa. A propósito, é curial examinar as seguintes lições doutrinárias: “O princípio do contraditório consiste na garantia do administrado de que lhe será aberta a oportunidade de esclarecimento e de ampla defesa, de apresentação de prova e de acompanhamento de todo o procedimento, sempre que o processo verse sobre interesses cuja proteção lhe foi assegurada, sejam individuais, coletivos ou difusos (CF, art. 5.o, LV). O princípio da motivação, já enunciado constitucionalmente (art. 93, X), determina a exposição clara e consequente das razões fáticas e jurídicas que embasem quaisquer decisões administrativas”[1]. “Entre as disposições alojadas sob este rótulo de critérios a serem observados nos processos administrativos ou inclusas nos denominados direitos dos administrados e eventualmente esparsas sob outras titulações encontram-se cânones que, na verdade, compõem um amplo leque de disposições, ora protetoras dos administrados, ora simplesmente qualificadoras da índole do processo administrativo, os quais, em larga medida, coincidem com os conteúdos dos que dantes indicamos serem os princípios fundamentais do processo administrativo. Assim, vale a pena colocar em realce, ao lado dos já referidos princípios: 1) da motivação e 2) da proporcionalidade, também estes preceitos contemplados sob rotulação distinta, isto é, os que mencionam: 3) atuação da Administração segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé; 4) garantia do direito de defesa contra aplicação de sanções, cabendo acrescentar, embora o dispositivo em questão não o diga, que tal defesa deve ser prévia, quer por força do princípio do devido processo legal, quer pelo da presunção de inocência, conforme se depreende da Constituição (...)” (Ressalvam-se os grifos)[2] É preciso ressaltar, igualmente, as regras previstas na Lei no 9.784/1999 a respeito do tema ora em análise: “Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de: (omissis) VI - adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público; VII - indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão; VIII – observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados; (omissis) Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando: I - neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses; II - imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções; III - decidam processos administrativos de concurso ou seleção pública; IV - dispensem ou declarem a inexigibilidade de processo licitatório; (omissis) § 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato”. (Ressalvam-se os grifos) No caso em deslinde, ao declarar a inaptidão do autor na 4a fase do certame o impetrado indicou o seguinte (Id. 46335346): “Nos termos do item 16.1 do Edital de Abertura de Concurso Público no 001/2022 - SEEC-DF, a presente investigação de vida pregressa tem por objetivo apurar a idoneidade e a conduta ilibada dos candidatos, por intermédio de investigação sobre a vida pregressa e atual do candidato, no âmbito social, funcional, civil e criminal, não estando adstrita a meras condenações penais, avaliando se as condutas do candidato são compatíveis com aquelas esperadas para o ocupante do cargo público em questão. Desta forma, é certo que o citado candidato não se amolda ao perfil esperado para um ocupante cargo público de Policial Penal do Distrito Federal”. (Ressalvam-se os grifos) Observa-se que a despeito de ter concluído que a conduta social do candidato é incompatível com as exigências do cargo público, a autoridade impetrada não apontou as premissas fáticas que levaram à aludida conclusão. Por esse motivo, não foi observado o dever de motivação do ato administrativo, de acordo com a norma prevista no art. 65, § 2o, da Lei no 4.949/2012. É necessário ressaltar também que o fato revelado por meio da investigação social, isoladamente, não é causa para a eliminação do candidato nessa etapa do certame. Embora a natureza dos bens jurídicos protegidos no âmbito administrativo e criminal imponha diferenças no dimensionamento do preceito da presunção de inocência nessas esferas, é evidente que a eliminação do candidato na fase de investigação social por terem sido deferidas medidas protetivas em seu desfavor, que não determinaram, nem mesmo, a propositura de ação penal, viola o aludido preceito constitucional. Deve-se registrar que o sistema de garantias previsto na Constituição Federal deve levar à admissibilidade de punição somente se as circunstâncias imponham a respectiva resposta penal[3]. A respeito do tema merecem destaque os dez axiomas formulados por Luigi Ferrajoli para a sistematização das garantias inerentes ao processo penal[4], assim expostos: “(...) não há pena sem crime, não há crime sem lei, não há lei sem necessidade, não há necessidade sem lesão, não há lesão sem conduta, não há ação sem culpa, não há culpa sem julgamento, não há julgamento sem acusação, não há acusação sem prova e não há prova sem defesa”. (Ressalvam-se os grifos) É importante mencionar ainda que o Texto Constitucional está orientado pelo arcabouço doutrinário do garantismo penal. Essa asserção é corroborada pelo exame das normas enunciadas: a) no art. 5o, inc. XXXIX (princípio da legalidade estrita ou taxatividade); b) inc. LIV (princípio do devido processo legal); c) inc. LV (princípios da ampla defesa e do contraditório); d) inc. LVI (princípio da legalidade da prova); e) inc. LVII (princípio da presunção de inocência)[5]; e, finalmente, f) no art. 129, inc. I (princípio-regra acusatório). De acordo com o entendimento prevalente no âmbito do Excelso Supremo Tribunal Federal, a mera existência de inquéritos policiais ou ações penais em curso, em regra, não possibilita a eliminação de candidatos na sindicância de vida pregressa em concursos públicos, exatamente por ser aplicável a norma instituidora da presunção de inocência. A esse respeito, atente-se à seguinte ementa promanada do Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 560900, com repercussão geral reconhecida (Tema no 22): RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”. (RE no 560900, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 06/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-204 DIVULG 14-08-2020 PUBLIC 17-08-2020) (Ressalvam-se os grifos) Ao examinar o tema relativo ao princípio da presunção de inocência no âmbito do processo penal, Luiz Vicente Cernicchiaro e Paulo José da Costa Júnior acrescentam que “a imputação e sentença têm que se apoiar em dados seguros. A primeira, nos limites do juízo de probabilidade e a segunda no rigoroso juízo de certeza”[6] Por essa razão somente o proferimento da sentença penal pode estabelecer a necessária certeza a respeito da materialidade e da autoria do delito. No mesmo sentido observe-se a seguinte ementa promanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. 1. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. 2. INDICIAMENTO. ELEMENTOS INFORMATIVOS. MATERIALIDADE E AUTORIA. 3. PEDIDO DE CANCELAMENTO. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. MERAS CONJECTURAS. 4. INDICIAMENTO REALIZADO COM A INSTAURAÇÃO DO INQUÉRITO. PRORROGAÇÃO DAS DILIGÊNCIAS DESDE ENTÃO. INDICIAMENTO PREMATURO. 5. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 2. O indiciamento pressupõe a presença de "elementos informativos acerca da materialidade e da autoria do delito". Nesse contexto, o indiciado "não se confunde com um mero suspeito (ou investigado), nem tampouco com o acusado. Suspeito ou investigado é aquele em relação ao qual há frágeis indícios, ou seja, há mero juízo de possibilidade de autoria; indiciado é aquele que tem contra si indícios convergentes que o apontam como provável autor da infração penal, isto é, há juízo de probabilidade de autoria" (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal. 3. ed. rev. atual. e ampl. Editora juspodivm: Salvador, 2015. p. 144/145). 3. Diversamente da conclusão trazida pela autoridade policial, "o desdobramento da abordagem policial que era motivada por suposta traficância" não restou positiva, tanto que o inquérito policial foi iniciado por meio de portaria e não por meio de auto de prisão em flagrante. O paciente foi indiciado com base em meras conjecturas e elucubrações, porquanto ausentes indícios sólidos da materialidade delitiva, quer do crime de tráfico quer do crime de associação. Apesar de o dinheiro apreendido poder, de fato, revelar a prática de algum ilícito, os fatos ainda não se encontram devidamente esclarecidos. 4. Relevante destacar, outrossim, que, embora o indiciamento tenha ocorrido em agosto de 2018, com a instauração do inquérito policial, as diligências permanecem sendo prorrogadas até a presente data, conforme noticiado pelo Magistrado de origem, mostrando-se, portanto, prematuro o indiciamento do paciente. 5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, para determinar o cancelamento do indiciamento do paciente, sem prejuízo de sua renovação, quando identificada a materialidade delitiva e os indícios de autoria. (HC no 512.497/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 13/8/2019.) (Ressalvam-se os grifos) Assim, embora existam diferenças no dimensionamento do princípio da presunção de inocência nos âmbitos administrativo e criminal, é evidente que a eliminação do candidato com fundamento exclusivo na existência medidas protetivas em seu desfavor, sem que tenha havido o exame do mérito ou a emissão de juízo de certeza no âmbito penal, está em desacordo com o referido preceito constitucional, tendo em vista a fragilidade dos elementos de informação obtidos no âmbito do inquérito policial. A propósito, atente-se às seguintes ementas promanadas deste Egrégio Sodalício: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. BOMBEIRO MILITAR. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL E DE VIDA PREGRESSA. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO CRIMINAL. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO CANDIDATO NO CERTAME. RE No 560.900/DF (TEMA 22). 1. À Administração Pública é garantida a discricionariedade de estabelecer os critérios de seleção de candidatos em concurso público para seus cargos vagos, bem como de definir as modalidades de avaliação do certame. Todavia, também é inolvidável que a atuação do ente público é limitada pela legislação nacional e, primordialmente, pela Constituição, devendo respeitar as garantias e direitos fundamentais. 1.1. Em que pese ser vedado ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo, essa vedação não impede que seja analisada a legalidade do ato administrativo, entre eles o abuso de poder, ofensa aos direitos e garantias individuais e o desrespeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 1.1.1. Sob esse prisma, o STF fixou entendimento RE no 560.900/DF (Tema 22), julgado sob o rito da repercussão geral, no sentido de que a existência de investigações, inquéritos e processos penais não pode legitimar a eliminação de candidato em concurso público, sendo necessário, para esse fim, condenação definitiva ou por órgão colegiado e incompatibilidade do crime praticado com as atribuições do cargo pretendido. 2. A simples pendência de processo sem condenação não justifica um juízo de reprovação moral e restringir a participação do candidato com base em mera existência de processo penal ainda em curso, sem que tenha ele sido condenado nas instâncias ordinárias, evidencia conduta desarrazoada e desproporcional, presente, portanto, o direito líquido e certo invocado. 3. Remessa necessária desprovida. (Acórdão no 1644163, 07084457120228070018, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no DJE: 16/12/2022.) (Ressalvam-se os grifos) CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PARA INGRESSO NO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. ETAPA DE SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL AUSÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. ANULAÇÃO DO ATO DE INABILITAÇAO DO CANDIDATO. ILEGALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. APELAÇÃO PROVIDA. 1. Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal. Tese fixada pelo C. STF no julgamento de Recurso Extraordinário 560.900/DF em sede de repercussão geral. 2. Ilegalidade do ato impugnado que eliminou o Impetrante na etapa de sindicância de vida pregressa e investigação social e funcional em razão de responder a ação penal sem sentença condenatória com transito em julgado. Violação ao principio da presunção de inocência. 3. APELAÇAO PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. (Acórdão no 1387247, 07527250720208070016, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no PJe: 15/12/2021.) DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. REEXAME. CPC, ARTS. 1.030, II, e 1.040, II. CONCURSO PÚBLICO. ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL E DE VIDA PREGRESSA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO CRIMINAL. NULIDADE DO ATO. TESE FIXADA PELO STF NO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. I. Em consonância com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 560.900/DF, o candidato não pode ser eliminado do concurso público pelo fato de responder ou ter respondido a inquérito ou ação penal. II. Salvo na hipótese de previsão expressa em lei, a existência de investigações, inquéritos e processos penais não legitima a eliminação de candidato em concurso público, sendo necessário, para esse fim, condenação definitiva ou por órgão colegiado e incompatibilidade do crime praticado com as atribuições do cargo pretendido. III. Reexame para julgar procedente o pedido. (Acórdão no 1333868, 00075859220148070018, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2021, publicado no DJE: 25/5/2021.) (Ressalvam-se os grifos) Na hipótese concreta em exame convém mencionar ainda algumas particularidades do procedimento inerente aos Juizados de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher. Registre-se que as medidas protetivas de urgência têm natureza cautelar e são requeridas, em regra, anteriormente à propositura da ação penal. Aliás, com as alterações promovidas pelas Leis no 13.827/2019 e 14.188/2021, pode-se dizer que o deferimento de medidas protetivas deixou de ser matéria com “reserva de jurisdição”, pois permite-se, em determinados casos, que as medidas protetivas sejam concedidas pela autoridade policial ou até mesmo por agentes de polícia, senão vejamos: “Art. 12-C. Verificada a existência de risco atual ou iminente à vida ou à integridade física ou psicológica da mulher em situação de violência doméstica e familiar, ou de seus dependentes, o agressor será imediatamente afastado do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida: I - pela autoridade judicial; II - pelo delegado de polícia, quando o Município não for sede de comarca; ou III - pelo policial, quando o Município não for sede de comarca e não houver delegado disponível no momento da denúncia. § 1o Nas hipóteses dos incisos II e III do caput deste artigo, o juiz será comunicado no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas e decidirá, em igual prazo, sobre a manutenção ou a revogação da medida aplicada, devendo dar ciência ao Ministério Público concomitantemente”. (Ressalvam-se os grifos) Também é importante examinar o conteúdo da norma prevista no art. 18, § 4o, da “Lei Maria da Penha”, incluído pela Lei no 14.550/2023, a seguir transcrita: “As medidas protetivas de urgência serão concedidas em juízo de cognição sumária a partir do depoimento da ofendida perante a autoridade policial ou da apresentação de suas alegações escritas e poderão ser indeferidas no caso de avaliação pela autoridade de inexistência de risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes” (Ressalvam-se os grifos) Dito de outro modo, as normas em debate não exigem “juízos de certeza”, ou “cognição exauriente” para o deferimento das medidas protetivas de urgência, em virtude da natureza cautelar do procedimento em destaque, que impõe a atuação célere do Poder Público para evitar o perecimento de eventuais direitos inerentes à vítima. Note-se também que o exame do aludido requerimento se fundamenta em elementos de informação produzidos de modo unilateral. Por essa razão, à vista das circunstâncias anteriormente assinaladas, não poderia a simples existência de medidas protetivas em desfavor do impetrante, atualmente revogadas, impor sua eliminação no presente caso, insiste-se, em virtude da fragilidade dos elementos de informação obtidos no âmbito do inquérito policial. Essas circunstâncias denotam a verossimilhança dos fatos articulados na peça de ingresso (art. 1o, caput, em composição com o art. 7o, inc. III, ambos da LMS). O requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito na hipótese, pois o deferimento da medida liminar permitirá a participação do impetrante, em igualdade de condições, nas demais etapas do certame. Com esses fundamentos, defiro o requerimento liminar, determinando assim que sejam suspensos os efeitos do ato administrativo que declarou a inabilitação do impetrante na etapa de investigação social. Intimem-se as autoridades impetradas para que prestem informações. Atente-se também ao comando normativo previsto no art. 7, inc. II, da LMS. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 228 do Regimento deste Egrégio Tribunal de Justiça. Publique-se. Intime-se com urgência. Brasília-DF, 8 de maio de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] NETO, Diogo Figueiredo Moreira Neto. Curso de Direito Administrativo. 16 ed, Rio de Janeiro: Forense, 2014. [2] BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 27. ed. São Paulo: Malheiros, 2010. [3] LOPES JUNIOR, Aury. Introdução crítica ao processo penal: fundamentos da instrumentalidade garantista. 2a ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005. [4] FERRAJOLI, Luigi. Direito e Razão: Teoria do Garantismo Penal. 4 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. [5] “Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória” [6] CERNICCHIARO, Luiz Vicente; Costa Junior, Paulo José da. Direito Penal na Constituição. 3 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1995, p. 111.